Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PESQUISAS COMPATÍVEIS: ERIDF, INFOJUD, SERASAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela credora, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foram indeferidas as medidas executivas pleiteadas.
2. Na origem, a agravante requereu: a) suspensão da CNH, de passaporte e bloqueio de cartões de crédito; b) expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens; c) inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, e; d) bloqueio e penhora junto aos sistemas INFOJUD, ARISP, e ERIDFT.
3. A agravante sustenta que não há respaldo legal para o indeferimento das medidas atípicas, ante o comprovado esgotamento das vias ordinárias para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento das medidas requeridas pela agravante, de forma a assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas direcionadas à satisfação do crédito devem ser aplicadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerada a necessidade e viabilidade das medidas para a efetividade do processo, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais da parte devedora.
6. Tratando-se de processo em trâmite nos juizados especiais, há que se observar os princípios norteadores da Lei no 9.099/95, notadamente quanto à realização de atos processuais contrários à celeridade da marcha processual.
7. Nesse contexto, a adoção de medidas atípicas, como a apreensão do passaporte e da CNH e bloqueios de cartões de crédito, independentemente de qualquer indício de situação financeira privilegiada e ocultação patrimonial, não são medidas proporcionais e razoáveis à satisfação do crédito, revelando-se mera tentativa de coação do devedor ao pagamento da dívida.
8. Outrossim, a expedição de carta precatória exige a posterior prática de atos de execução no juízo deprecado, competente para decidir as questões relativas à penhora, avaliação e alienação (art. 845, § 2o, do CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo exigiriam novas diligências e expedição de novas deprecatas, até a efetiva expropriação do bem.
9. Quanto ao sistema INFOJUD, que implica em quebra de sigilo fiscal, a jurisprudência do TJDFT firmou o entendimento de que é possível a realização de pesquisa, desde que esgotadas as medidas ordinárias de localização de bens penhoráveis, sendo a medida é ineficaz em relação às pessoas jurídicas, porquanto na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens. Na hipótese, foram realizadas buscas infrutíferas nos sistemas SIBAJUD e RENAJUD.
10. Em relação à pesquisa de bens imóveis, o Provimento no 89/2019 do CNJ instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, que tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, no sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, revela-se desnecessária a intervenção do Judiciário para obter informações no SREI, que abrange pesquisa ARISP e ERIDF. Não obstante, a orientação do TJDFT é no sentido de que aos beneficiários da gratuidade de justiça, caso da autora (ID 63743172), autoriza-se a consulta por intermédio do Poder Judiciário. Nesse sentido Acórdão 1346025, 07067143120218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1675225, 07374941720228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por outro lado, o sistema SerasaJUD, parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes da Serasa, é ferramenta ao alcance do magistrado e é providência que encontra amparo no art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC. Ademais, a medida é realizada por simples ofício via sistema SERASAJUD ́e, não demandando diligências diversas ou mesmo remessa via postal para ser concretizada, é compatível com os princípios da Lei 9.099/95, além de conferir maior efetividade à satisfação da pretensão material da credora.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo parcialmente provido para reconhecer o direito da credora às seguintes diligências judiciais: consulta ao sistema INFOJUD, em nome da parte devedora pessoa física; pesquisa de bens imóveis em nome dos devedores, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; e inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes, mediante a utilização do sistema SERASAJUD.

Dispositivo relevante citado: LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1346025, 07067143120218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1675225, 07374941720228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).